Tribunal: TJMT
Processo: 1027323-77.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027323-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), C V SCHUDIKEN - EPP - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (AGRAVANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027323-77.2023.8.11.0000– Tabaporã.

Agravante:
C V Schudiken – EPP (Matripar Agro Industrial)

Agravado:
Juares Domingos dos Santos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA PROVISORIA - IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – DEPÓSITO DO ARRENDAMENTO EM JUIZO – DEFERIDO – RATIFICAÇÃO EM GRAU RECURSAL - REVOGAÇÃO POSTERIOR
EX OFICIO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO –

PRECLUSÃO - RECURSO PROVIDO.

Resta preclusa a questão acerca do indeferimento do pedido de imissão do autor na posse do imóvel litigioso e determinação de deposito do arrendamento da área em juízo,

à mingua de qualquer fato novo, apto a justificar a reabertura da discussão, nos termos do artigo 505, I, e 507 do CPC, se mostrando indevida a revogação ex oficio da medida, fundamentada apenas na inexistência de perigo de dano, já reconhecido em decisão anterior, inclusive, chancelada em grau recursal, porquanto, operou-se a preclusão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027323-77.2023.8.11.0000– Tabaporã.

Agravante:
C V Schudiken – EPP ( Matripar Agro Industrial)

Agravado:
Juares Domingos dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C V Schudiken – EPP (Matripar Agro Industrial),
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos
Ação Reivindicatória n. 1000536-59.2019.8.11.0094, proposta em desfavor de
Juares Domingos dos Santos
, que revogou a decisão anteriormente proferida quanto à determinação para que o arrendatário depositasse em juízo os rendimentos do contrato de arrendamento referente à área reivindicada – Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

Inconformada, recorre a autora, ora agravante, sustentando a existência de
error in procedendo
e
in judicando
, vez que não pode o magistrado apreciar questão mesmo que
ex oficio
, sem previamente oportunizar a parte manifestar-se, o que configura decisão surpresa.

Segue, alegando a preclusão
pro judicato
, porque acabou por proferir decisão revogando tutela cautelar anteriormente deferida, contrariando decisão prolatada pelo próprio Tribunal, e acobertada pela coisa julgada.

Assevera que não pode o Juiz reapreciar e redecidir matéria a respeito da qual se operou a preclusão e que nada obstante o caráter provisório da decisão liminar não subsiste fatos novos a motivar a revogação da tutela.

Pontua a presença dos requisitos da tutela de urgência, comprovado pelo esbulho da posse da área reivindicada, e exploração do imóvel por terceiro mediante arrendamento da área, e aduz que a privação do uso do imóvel em decorrência da ocupação indevida de terceiro, enseja o direito à indenização por lucros cessantes.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja mantido o deposito em Juízo da renda proveniente do contrato de arrendamento do imóvel rural.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 193330183.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 193671692, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 200029197, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027323-77.2023.8.11.0000– Tabaporã.

Agravante:
C V Schudiken – EPP (Matripar Agro Industrial)

Agravado:
Juares Domingos dos Santos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória proposta por C V Schudiken – EPP (Matripar Agro Industrial), objetivando ser imitida na posse de uma área rural denominada de “Fazenda Tapena – Gleba São José.”, lote desmembrado, com extensão total de 105,6633 ha, matricula n. 4.979 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tabaporã, que segundo defende esta sendo ocupado indevidamente pelo réu Juares Domingos dos Santos.

Requestou pela tutela provisória para que fosse determinada a imissão na posse da área, e ainda, o depósito em juízo da renda proveniente do contrato de arrendamento firmado pelo réu com o arrendatário -

Sr. Idécio Locatelli, relativo ao imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, sendo deferido apenas o depósito do arrendo e determinada a intimação do arrendatário para manifestar-se.

A decisão foi impugnada via agravo de instrumento, que restou improvido, e embargos de declaração que foi parcialmente acolhido para o fim de aclarar que o depósito em relação aos rendimentos fosse proporcional à área objeto do litigio, qual seja, 105,66 ha.

Empós, a decisão foi revogada pelo novel juiz condutor do feito, por não vislumbrar perigo de dano capaz de ensejar a manutenção da decisão que determinou que qualquer quantia ou produto pago ao requerido fosse depositado em juízo.

Insurge-se então a autora, ora agravante.

Defende a presença dos requisitos da tutela de urgência, comprovado pelo esbulho da posse da área reivindicada, e exploração do imóvel por terceiro mediante contrato de arrendamento, e aduz que a privação do uso do imóvel em decorrência da ocupação indevida de terceiro, enseja o direito à indenização por lucros cessantes.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
revogou tutela provisória então deferida para determinar ao arrendatário o deposito em juízo do arrendo da área litigiosa.

Dito isso,
entendo que a decisão merece reforma. Explico:

Ao que se afigura da decisão agravada, o novel magistrado que passou a conduzir o feito,
revogou a tutela cautelar outrora deferida, que determinou o depósito relativo ao contrato de arrendamento estabelecido entre o réu e o arrendatário da área litigiosa - Idécio Ângelo Locatelli, até deslinde da lide, e ratificada por esta Corte revisora em grau recursal, quando do julgamento do RAI n.
1026958-28.2020.8.11.0000,
adequando-se, apenas à proporção da área reivindicada, sem qualquer fato novo que justificasse a adoção da medida, fundamentado apenas na inexistência de perigo de dano, por inexistir titulo executivo a ensejar a pretensão de assegurar eventuais lucros cessantes.

Disse o togado que para justificar
a pretensão de depósito do valor do contrato, a autora alega que se apresenta necessária para garantir eventual restituição dos frutos percebidos a título de perdas e danos (lucros cessantes), por não poder se utilizar da área, constituindo pedido genérico, ainda a ser apurado em futura liquidação de sentença.

Deveras, em que pese não se desconhece o disposto no art. 296 do CPC que prevê a possibilidade de a tutela provisória ser revogada e modificada, a qualquer tempo, entretanto ressalta-se que, a modificação das decisões somente serão admitidas quando demonstrada flagrante abusividade ou ilegalidade, ou, ainda, quando evidenciado a ocorrência de fatos novos, circunstancias aparentemente inexistentes
in casu.,
vez que, como dito alhures,

a tutela foi deferida

e chancelada por esta Corte revisora, como medida acautelatória pelos prejuízos decorrentes de exploração da área reivindicada por terceiro, não se mostrando crível a desconstituição da decisão colegiada
ex officio,

à mingua da provocação das partes ou alteração da circunstancia fática, apenas por não vislumbrar o togado perigo de dano, porquanto, impera a preclusão
pro judicato
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE ARRESTO PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO – PEDIDOS ELABORADOS E REJEITADOS – NOVA INSURGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – PRECLUSÃO – ARTIGO 507 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De rigor o indeferimento do pedido de revogação da ordem de arresto, se, desde sua prolação ainda não foi cumprida e não houve alteração do cenário fático, permanecendo inalterado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade de direito.

Nos termos do artigo 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Enseja preclusão os pedidos elaborados e analisados pelo Juízo de origem e novamente colocados em discussão, sem a existência de fato novo
”. (RAI n.

1009464-82.2022.8.11.0000,

1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J.

07.02.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALfVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024